Tribunal: STF
Processo: ARE 1371363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. DANOS MORAIS. TEMA 995 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSIBILIDADE. RECURSO. 1. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DOUTRINA DO ‘Actual Malice’. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA EXIBIDA NO PROGRAMA ‘FANTÁSTICO’ NOTICIANDO O ESFACELAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOTÍCIA VERÍDICA. EXIBIÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR, POR DOIS SEGUNDOS, ATRELADO A UM DOS PRESOS NA OPERAÇÃO POLICIAL. OCORRÊNCIA INCONTROVERSA DE EQUÍVOCO. ERRO DA IMPRENSA CONFIGURADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA 30 MIL REAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DA IMAGEM DO AUTOR DE TODAS AS REPORTAGENS ENVOLVENDO A OPERAÇÃO POLICIAL INDICADA NA EXORDIAL. SENTENÇA QUE DECIDIU A QUESTÃO NOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO (GLOBO) PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO (AUTOR) CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, IX e XIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 220 da Constituição da República.



    Assevera que “ingressou o Autor com a presente ação indenizatória em razão de reportagem exibida no programa ‘Fantástico’ e replicada no Portal G1, narrando a prisão de uma quadrilha, na denominada ‘Operação OBASAN’. Sustentou que a reportagem exibiu a sua imagem sendo preso na operação policial, porém argumentou que tal prisão foi ilegal, pois o confundiram com um dos procurados que era seu vizinho – morava no mesmo imóvel, porém na casa 01 e o autor na casa 02. Afirmou que a matéria prejudicou sua imagem, que foi demitido em razão disso e que precisou se mudar. Postulou indenização, bem como a remoção da matéria e direito de resposta. O arrombamento na casa do autor ocorreu no dia 01/12/2017, uma sexta feira. A matéria foi veiculada no programa Fantástico no dia 03/12/2017, domingo subsequente ao fato. A imagem do autor aparece no minuto ‘5:11’, por menos de 1 segundo. E, a polícia efetivamente lhe prendeu. A filmagem ocorreu no instante em que a polícia prendia um suspeito. A ré exibiu as imagens que a polícia forneceu” (fl. 3, e-doc. 29).



    Salienta que “o v. acórdão recorrido, na parte em que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser reformado por este E. STF, uma vez que produz efeitos silenciadores sobre o direito à liberdade de imprensa e ao acesso à informação” (fl. 4, e-doc. 29).



    Assinala que “rechaçar matéria jornalística cujo conteúdo se trata de informação sobre um fato com grande repercussão no País, qual seja, uma operação policial com diversas prisões, é incompatível com a democracia e configura censura, repudiada e vedada pela Constituição. A questão jurídica objeto do presente recurso consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130” (fl. 5, e-doc. 29).



    Ressalta que “a matéria ventilada no presente recurso não diz respeito apenas ao conteúdo que pode ser veiculado pela Recorrente, mas sim ao conteúdo a que a sociedade possui direito de acesso, o que possui evidente interesse público, sem contar que a decisão recorrida cria o precedente de que a imprensa deve apurar o objeto de uma investigação da polícia (fonte fidedigna), o que não é crível na sociedade democrática de direito. A imprensa deve narrar fatos com base em fontes confiáveis, sem ter a responsabilidade por apurar os atos das fontes. Se o autor foi preso, mas depois solto, não cabe à imprensa indenizá-lo, pois a imprensa não é responsável pela prisão, mas apenas pela informação” (fl. 7, e-doc. 29).



    Sustenta que “nem mesmo houve crítica da Recorrente. O que ocorreu foi a apresentação de uma reportagem com imagens e informações provenientes da polícia” (fl. 15, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação do Tema 339 de repercussão geral (e-doc. 31).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “não há que se falar em óbice na súmula 279 do STF, vez que não se trata de mero reexame de provas. Em outras palavras, o que se pretende com o presente recurso é a revaloração dos fatos, que constam expressamente indicados no v. acórdão recorrido, à luz dos dispositivos constitucionais” (fl. 4, e-doc. 33).



    Argumenta que, “pela análise da reportagem descrita na decisão recorrida, é possível constatar que a Agravante não realizou qualquer juízo de valor sobre o Agravado, nem mesmo citou seu nome. A reportagem tratou de uma operação policial e mostrou imagens no momento das prisões ocorridas, sendo que todas as imagens são provenientes da Polícia, que as repassou, sem ressalvas, à imprensa. Assim, não há como a imprensa desconfiar que tais imagens não poderiam ser veiculadas, tampouco pode ser considerada responsável por filtrar informações que advém da polícia” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede o provimento do agravo, para ser provido o recurso extraordinário. 



    5. Em 24.3.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo:



    “ARE NO RE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA EXIBIDA NO PROGRAMA ‘FANTÁSTICO’ NOTICIANDO O ESFACELAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOTÍCIA VERÍDICA. EXIBIÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR, POR DOIS SEGUNDOS, ATRELADO A UM DOS PRESOS NA OPERAÇÃO POLICIAL. OCORRÊNCIA INCONTROVERSA DE EQUÍVOCO. ERRO DA IMPRENSA CONFIGURADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA 30 MIL REAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DA IMAGEM DO AUTOR DE TODAS AS REPORTAGENS ENVOLVENDO A OPERAÇÃO POLICIAL INDICADA NA EXORDIAL. NÃO CONFIGURADA CENSURA PRÉVIA À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O EXERCÍVIO DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. - Parecer pelo não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 101).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “4.4. Pois bem, restou incontroverso que no dia 01 de dezembro de 2017 (sexta-feira), durante a operação policial denominada ‘OBASAN’, o autor foi algemado em sua residência; contudo, logo em seguida, observou-se que se tratava de um equívoco e o mesmo foi imediatamente liberado. 



    4.5. Note-se que que a polícia pretendia efetuar a prisão de um vizinho, que residia em outra casa, porém no mesmo terreno do autor.



    4.6. Depreende-se dos autos, que no dia 03 de dezembro de 2017 (domingo), foi veiculado no programa ‘Fantástico’, e replicada no ‘Portal G1’, uma reportagem de 8’15” sobre a prisão de 24 pessoas, na operação policial denominada ‘OBASAN’ (Mov. 1.17), utilizando-se as filmagens da ação policial cedidas pela própria polícia.



    4.7. Ocorre que na referida reportagem (verídica) foi exibida, de forma errônea, a imagem do autor sendo preso (5’10” – mov. 1.17).



    4.8. Nesse viés, o ilícito restringe-se a vinculação da imagem do autor à reportagem policial, inexistindo, todavia, qualquer menção expressa ao seu nome. 



    4.9. É certo que, malgrado a exibição da imagem do autor tenha perdurado apenas dois segundos, sua imagem foi atrelada à operação policial que esfacelou um esquema criminoso de furto de veículos e tráfico de drogas, mormente porque abaixo da sua imagem constava a menção ‘24 presos’.



    4.10. Demais disso, não obstante as imagens terem sido gravadas e cedidas pela própria polícia, restou inequívoco o erro perpetrado contra o autor, o qual poderia ser facilmente evitado caso a requerida tivesse se certificado, antes de difundi-las, que as informações retratadas eram inteiramente fidedignas, mormente, porque não se tratava de programa ‘ao vivo’. 



    4.11. Em juízo, o requerente declarou que a reportagem trouxe muita repercussão negativa em sua vida, pois perdeu o emprego, precisou mudar de residência e não conseguiu mais residir com a esposa e os enteados. (...)



    4.14. Assim, conforme panorama dos autos, é patente a ofensa ao direito à honra e reputação do apelado em razão da negligência e omissão da ré, acarretando, em consequência, à luz do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar os danos daí advindos. 



    4.16. Diante do exposto, restou claro que a exposição da imagem do autor, indevidamente, vinculada à reportagem de operação policial, trouxe-lhe o estigma de um ‘fora da lei’, impingindo-lhe situação vexatória, já que, reclama explicações, justificações e dá azo a insinuações, causando-lhe imenso desconforto perante o círculo social de sua convivência. 4.17. Logo, observando-se o acervo probatório produzido, é inegável que a conduta da requerida ofendeu a honra objetiva e subjetiva do autor, adentrando na seara da ilicitude, dando causa a reparação pleiteada” (fls. 5-8, e-doc. 19).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa” (Tema 995). Tem-se na ementa do julgado: 



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DIREITO-DEVER DE INFORMAR – REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA – JORNAL – RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade ou não de responsabilizar civilmente veículo de comunicação ante publicação de entrevista de terceiro” (DJe 22.6.2018).   



    Cumpre anotar que, iniciado o julgamento virtual do Tema 995 da repercussão, na sessão virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020, após o voto do Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de indenização, fixando a tese de que “empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual atribuído, pelo entrevistado, ato ilícito a determinada pessoa”; e do voto do Ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso extraordinário e mantinha a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “somente é devida indenização por dano moral pela empresa jornalística quando, sem aplicar protocolos de busca pela verdade objetiva e sem propiciar oportunidade ao direito de resposta, reproduz unilateralmente acusação contra ex-dissidente político, imputando-lhe crime praticado durante regime de exceção”, o julgamento foi interrompido por pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.   



    Em 24.8.2020, após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso extraordinário e fixava a seguinte tese: “A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”, tendo sido acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; do voto da Ministra Rosa Weber, que acompanhava o Ministro Marco Aurélio; e de meu voto, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso.   



    Em processos análogos a este recurso, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 995 da repercussão geral: Recurso Extraordinário n. 1.134.067, de minha relatoria, DJe 12.6.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.404.012, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.10.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.093, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.279.742, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.9.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.268.312, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.7.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.208.516, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.8.2019. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022), dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora